Tribunal: TJDFT
Processo: 0707002-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707002-44.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO, THE VALSPAR CORPORATION LTDA. APELADO: THE VALSPAR CORPORATION LTDA., BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença, posteriormente convertida em Cumprimento Definitivo de Sentença, ajuizada por BC COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME e THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO em face de THE VALSPAR CORPORATION LTDA objetivando o recebimento dos valores decorrentes da Ação de Rescisão Contratual no 2009.01.1.042306-2; da Ação de Rescisão Contratual no 2009.01.1.046255-3; da Ação de Execução no 2009.01.1.118048-6; da Ação Cautelar de Sustação de Protesto no 2009.01.1.118193-8; da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Reparação de Danos Materiais e Morais no 2009.01.1.138927-5; e dos Embargos do Devedor no 2009.01.1.142373-4. Peço vênia ao MM Juiz para utilizar o relatório da sentença de ID 29468201, in verbis: Determino a conversão da presente ação em cumprimento DEFINITIVO de sentença em razão da certidão de trânsito em julgado de ID 89100634. Anote-se. Inicialmente, convém ressaltar que o início da celeuma relativa aos cálculos da contadoria iniciou-se quando o credor requereu, em dezembro de 2020 (ID 79523957), o acréscimo no cumprimento de sentença referente à majoração de honorários de 15% determinada pelo STJ. O Juízo da Nona Vara Cível de Brasília julgou acolheu a impugnação da parte ré, e declarou o feito extinto em razão do pagamento, nos seguintes termos: Diante todo o exposto, homologo os cálculos da contadoria de ID 85140399, pois seguem a melhor orientação jurídica, fixando o débito em R$ 9.445.865,05. Sem prejuízo, acolho a impugnação em tela para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 278.006,25, referente ao valor pago a maior pela executada, atualizado até 08/05/2019. Condeno a parte impugnada (credor) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da obtido pela impugnante, qual seja R$ 278.006,25. Sem prejuízo, verifico que houve a satisfação integral do débito apontado pelo credor. Assim sendo, e considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional postulada, esta deve ser declarada extinta. Isto posto, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC/2015, declaro extinto o cumprimento de sentença, em face do pagamento. O levantamento de qualquer valor pelo credor ou pelo devedor está condicionado ao trânsito em julgado da presente sentença, bem como ao trânsito em julgado do AGI no. 0717771-46.2021 que discute o valor referente à penhora no rosto dos autos de ID 38947767. O saldo a ser levantado por ambas as partes também deve ser objeto de cálculo. Custas processuais remanescentes pelo executado. Opostos embargos de declaração pelas partes nos IDs 29468205 e 29468208, o recurso da executada foi parcialmente acolhido e o dos exequentes, rejeitado, tendo sido promovida a seguinte alteração na sentença, conforme ID 29468224: ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS OPOSTOS e, a fim de sanear a contradição apontada, promovo a seguinte alteração na sentença de ID 94924194: - Onde se lê: “Condeno a parte impugnada (credor) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da obtido pela impugnante, qual seja R$ 278.006,25”; - LEIA-SE: “Condeno a parte impugnada (credor) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da obtido pela impugnante, qual seja o saldo de R$ R$ 278.006,25, posto que flagrantemente indevido, acrescido do valor cobrado a maior pelo exequente de R$ 277.704,08 (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e quatro reais e oito centavos) em dezembro de 2020 (ID 79523957), sendo que os cálculos deverão ser monetariamente corrigido pelos índices do Tribunal até a data de confecção dos cálculos do credor (ID 79523957). Destarte, remetam-se os autos à Contadoria para que apure o somatório do proveito econômico nos termos acima explicitados” Irresignado, os exequentes interpuseram a Apelação Cível de ID 29468239, alegando a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente, pleiteiam a concessão da tutela de evidência recursal, para determinar o imediato levantamento das quantias incontroversas. Sustentam que o condicionamento do levantamento dos valores incontroversos atrasa injustificadamente a prestação jurisdicional, além da ausência de motivos para tal condição, já que o excesso e o valor penhorado nos autos não integram o valor incontroverso. Aduzem que o processo está instruído com prova documental suficiente para demonstrar o direito líquido e certo quanto aos valores devidos pela ré executada, em especial quanto aos valores incontroversos, sendo que também está evidenciado o abuso de direito de defesa e manifesto intuito protelatório quanto à alegação de que existe discussão em outro processo envolvendo as partes, mas que é autônomo ao presente feito. No mérito, indicam que os cálculos apresentados pelos executados foram homologados pelo juízo e que somente posteriormente a contadoria foi acionada para apontar erro de cálculo, que deveria partir do cálculo homologado e não para recalcular toda a dívida. Ponderam que, apesar do Juízo de origem entender que a data da majoração dos honorários ser posterior ao cálculo homologado e que não haveria que se falar em preclusão, contraria o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, que admite a modificação posterior apenas em caso de erro aritmético, o que não ocorreu quanto aos valores já homologados, devendo prevalecer os cálculos homologados, acrescentados apenas a majoração determinada pelo STJ. Apontam que não há que se falar em sucumbência dos exequentes porquanto a impugnação apresentada pela executada foi apenas quanto à impossibilidade de a majoração dos honorários não incidir sobre a multa e honorários do cumprimento de sentença, sendo que a devolução do excedente não enseja a condenação em honorários, para evitar o enriquecimento sem causa. Destacam, por fim, a necessidade de reforma da sentença para afastar a condição de trânsito em julgado para o levantamento da parte incontroversa, já que perfeitamente identificável por simples cálculos aritméticos. Tecem outras considerações. Requerem o conhecimento e provimento do recurso com a concessão da tutela de evidência (i). No mérito, pela confirmação da tutela concedida, pela reforma da sentença para reconhecer a prevalência dos cálculos homologados (ii), com incidência da majoração dos honorários a partir deles (iii); para afastar a incidência de honorários de sucumbência, e subsidiariamente pela incidência apenas sobre o excesso apurado pela contadoria (iv); e para a imediata liberação para levantamento dos valores incontroversos ou dos valores totais(v). Preparo recolhido nos IDs 29468240 e 29468241. Contrarrazões da executada no ID 29468262 pelo indeferimento da tutela recursal e pela manutenção da sentença. Inconformada, a executada também interpôs Apelação Cível no ID 29467243. Entende que o objeto do presente cumprimento de sentença se confunde com o do processo de liquidação de sentença no 0720126-60.2020.8.07.0001, sendo, portanto, imperiosa a reforma da sentença para condicionar o levantamento dos valores depositados na presente ação o trânsito em julgado da liquidação de sentença (vi). Requer o conhecimento e provimento do recurso, para, reformando a sentença, condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Liquidação por Arbitramento no 0720126-60.2020.8.07.0001. Preparo de ID 29468247 - Pág. 2 e 3. Contrarrazões dos exequentes de ID 29468260. Preliminarmente, apontam o não conhecimento do recurso por não impugnar especificadamente os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. No mérito, pelo não provimento do recurso. Oportunizado à executada manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso por meio do despacho de ID 29692189, refutou a alegação de inovação recursal na petição de ID 29994158. A tutela de evidência formulada no apelo dos exequentes foi indeferida pela decisão de ID 30051940, e o despacho de ID 30268995 nada proveu sobre o pedido de reconsideração dos executados apresentado no ID 30232354. Posteriormente, os exequentes pleitearam a desistência do recurso no ID 30386532. É o relatório. DECIDO. 1. RECURSO DOS EXEQUENTES O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Assim, cogente a homologação do pedido de desistência do recurso dos exequentes. 2. RECURSO DA EXECUTADA Em sede de contrarrazões, os exequentes pugnam pelo não conhecimento do recurso da executada por não ter combatido os fundamentos específicos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. Entendo que o recurso da executada não merece ser conhecido, entretanto, não por violação ao princípio da dialeticidade, e sim por inovação recursal. Isso porque em suas razões de apelo a executada trouxe matéria não discutida no Juízo de origem, qual seja, o condicionamento do levantamento de valores no presente feito ao trânsito em julgado da Liquidação por Arbitramento no 0720126-60.2020.8.07.0001, ação que envolve as mesmas partes. Dessa forma, em sendo o pedido realizado em sede de apelo envolvendo matéria não discutida na origem, impossível a sua análise em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, configurando inovação recursal e verdadeira supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico. Sobre o tema, ensina o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aqueles que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art. 517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem. (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Júris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág. 88) Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO 1. O recurso não pode ser conhecido quanto à matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 9. Apelação conhecida em parte e parcialmente provida. (Acórdão 1372658, 07197247620208070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. DIREITO DE VIZINHANÇA. EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM DANO À PROPRIEDADE VIZINHA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. 1. Tendo em vista a inovação de parte da matéria do recurso interposto pelo requerido, deve ser afastado o capítulo do recurso que evidencia a inovação de tese jurídica, por configurar supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, contraditório e da ampla defesa, à luz dos artigos 141 e 1.014 do CPC. (...) 5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1371418, 07059774420208070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso dos exequentes, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. NÃO CONHEÇO do recurso da executada por ser manifestamente inadmissível, ante a inovação recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de novembro de 2021 15:59:37. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador